Tribunal: TJSP
Processo: 1031620-93.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de consignação de chaves e reconvenção – Termo final da locação – Locativos e encargos devidos até o depósito das chaves em juízo, acrescido do tempo necessário à reforma do imóvel – Valores fixados pelo expert não impugnados tecnicamente – Recurso improvido.